Tribunal: STF
Processo: ARE 763573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público civil. Gratificação de Atividade Executiva (GAE). Competência para julgamento monocrático do relator. Ausência de prequestionamento. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Necessidade de revolvimento de provas. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 12.322/10, permite ao relator da causa conhecer do agravo para “negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal”.



    2. Os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Caracteriza mera ofensa reflexa o desrespeito ao princípio da legalidade que, para ser reconhecido como tal, carece de prévia análise da legislação infraconstitucional, nos termos da Súmula nº 636/STF.



    4. Para o deslinde da controvérsia, é preciso que se revejam as provas trazidas nos autos, o que, nos termos da Súmula nº 279/STF, não se mostra possível.



    5. Agravo regimental não provido.